Tribunal: TJSP
Processo: 1000207-37.2019.8.26.0318
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEME.

REMESSA NECESSÁRIA. Valor em discussão inferior ao limite do art. 496, § 3o, III, do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária.

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. O recebimento de adicional de insalubridade, ainda que em grau máximo, não garante, por si só, o direito à aposentadoria especial. Perícia que constatou a exposição do servidor a

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEME.

REMESSA NECESSÁRIA. Valor em discussão inferior ao limite do art. 496, § 3o, III, do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária.

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. O recebimento de adicional de insalubridade, ainda que em grau máximo, não garante, por si só, o direito à aposentadoria especial. Perícia que constatou a exposição do servidor a agentes insalubres (biológicos), de forma habitual e permanente, não ocasional ou intermitente. Prova técnica que tem amparo nos demais elementos dos autos e foi produzida por profissional de confiança do juízo, equidistante das partes, sob o crivo do contraditório. Falta de interesse recursal quanto à impossibilidade de percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração da ativa, visto que a sentença decidiu expressamente nesse sentido.

REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.